Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014387-08.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILEI FERREIRA DE MOURA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, ROSILEI FERREIRA DE MOURA Decisão 1. Apelações cíveis interpostas por Rosilei Ferreira de Moura (ID no 20943123, págs. 1-7) e pelo Distrito Federal (ID no 20943124, págs. 1-23) contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na petição inicial (ID no 20943109, págs. 1-4). 2. Durante o curso do processo, a pedido deste Relator, na sessão realizada em 1o/3/2021 na Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, foi admitido, por unanimidade, o IRDR 19 (autos de no 0748807 43.2020.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. 3. Em 19/3/2021, determinei a suspensão dos recursos até o julgamento do IRDR no 19 pela Câmara de Uniformização desta Corte (ID no 24238785). 4. Após admissão do incidente, as partes foram intimadas para se manifestar no prazo de 15 dias (ID no 26268084; autos no 0748807-43.2020.8.07.0000). 5. A ré primeira, Rosilei Ferreira de Moura, apresentou petição de distinção. Nas razões de ID no 29812178, sustenta que a demanda possui objeto distinto do IRDR. 6. Argumenta que o art. 1o, § 8o, I e III da Lei Distrital no 7.431/1985 dispõe que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA. 7. Afirma que o objeto da ação envolve o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da adquirente pelos débitos do veículo, inclusive tributários. 8. Alega que houve ampliação dos fatos no processo, pois a lide envolve análise de obrigação contratual entre as partes; do contrato de financiamento bancário; da ausência de entrega do DUT; da revogação da procuração e da inexistência de cláusula contratual que determinasse a transferência do veículo. 9. Reitera que as causas modificativas apresentadas na defesa e nas razões de sua apelação desvirtuam a tese jurídica do IRDR, que se limita a definir a responsabilidade solidária do vendedor. 10. Pede a interrupção da suspensão do processo, com o seu regular prosseguimento. 11. Manifestação do Distrito Federal (ID no 27601702, autos no 0748807-43.2020.8.07.0000). 12. Manifestação da autora, Ana Maria Sampaio de Oliveira (ID no 30017042), na qual suscita preliminar de inadequação da via eleita. 13. A Exma. Sra. Desembargadora Leila Arlanch, Relatora do IRDR, determinou a oitiva deste Relator para responder as manifestações suscitadas pela primeira ré (ID no 29536776). 14. Intimei as partes para se manifestarem sobre a petição de ID no 27530729, pág. 1-24. 15. Cumpre decidir. (I) Da preliminar de inadequação da via eleita. 16. A autora, Ana Maria Sampaio de Oliveira, suscita preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a manifestação do Distrito Federal não pode ser conhecida. 17. Sustenta que o pedido de julgamento deve ser analisado no âmbito da Câmara de Uniformização desta Corte. 18. Nos autos do IRDR no 19, as partes foram intimadas para se manifestarem no prazo de 15 dias (ID no 26268084; autos no 0748807-43.2020.8.07.0000). 19. O Distrito Federal apresentou manifestação e pediu o julgamento da apelação com base nos argumentos expostos (ID no 27601702, autos no 0748807-43.2020.8.07.0000). 20. Verifica-se que os argumentos apresentados pelo DF serão analisados nos autos do próprio IRDR, no julgamento da controvérsia. Logo, este Relator não pode se manifestar sobre as alegações, pois essa análise é de competência da Câmara de Uniformização. 21. Rejeito a preliminar. (II) Do pedido de distinção. 22. A primeira ré, Rosilei Ferreira de Moura, apresentou petição de distinção, na qual alega que a causa principal possui objeto distinto do IRDR. 23. Sustenta que a decisão impugnada ampliou a realidade dos fatos, pois a demanda envolve obrigação contratual entre as partes, contrato de financiamento bancário, ausência de entrega do DUT, revogação da procuração e inexistência de cláusula contratual que determinou a transferência do veículo. 24. Na inicial, a autora requereu (ID no 20942887, pág. 2): “a) a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, transferir para o seu nome o veículo FIAT TIPO 1.6, quatro portas, ano 1995/1995, placa JDT 9434/DF, cor preta, chassi n° ZFA160000S5091218, RENAVAM 632311800, bem como os débitos relativos ao veículo, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir da tradição do carro (04/12/2006), no prazo de 10 dias; b) em caso de não cumprimento do prazo estipulado por esse juízo, a expedição de oficio ao DETRAN/DF, para que transfira o registro d propriedade do veiculo, a pontuação por infrações de trânsito e os débitos posteriores à 04/12/2006 para o nome da ré, ROSILEI FERREIRA DE MOURA ALMEIDA, de quem deverão ser cobrados;” 25. De acordo com a inicial e conforme a alegação da própria ré, o caso envolve o reconhecimento da responsabilidade da adquirente pelos débitos do veículo, inclusive tributários. 26. Para a solução da controvérsia, deve-se verificar se existe legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização de trânsito até a data da efetiva comunicação. 27. Essa controvérsia é objeto do IRDR 19, pois o seu julgamento definitivo irá determinar se a primeira ré deverá arcar com todos os gastos ou se a responsabilidade será solidária. Trata-se de uma questão essencial para solução da controvérsia, mesmo com os elementos fáticos fornecidos pela primeira ré. 28. Indefiro o pedido de distinção e mantenho a suspensão do processo até a solução do IRDR 19 pela Câmara de Uniformização. Dispositivo 29. Rejeito a preliminar suscitada e indefiro o pedido de distinção. 30. Aguarde-se o julgamento do IRDR 19, nos termos da decisão de ID no 24238785. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO